Tribunal: TJMT
Processo: 1031912-75.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031912-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (RECORRENTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ELECTROLUX DO BRASIL S/A - CNPJ: 76.487.032/0001-25 (RECORRIDO), CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER - CPF: 021.683.569-04 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPRA ONLINE COM PROMESSA DE CASHBACK. UTILIZAÇÃO RESTRITA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA OU DANO INDENIZÁVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos danos material e moral decorrentes da não disponibilização de cashback em forma de saque, após a aquisição de um micro-ondas pelo site da empresa reclamada. A parte agravante alegou que houve propaganda enganosa e alteração posterior nas regras da promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve propaganda enganosa na oferta de cashback em compra online, ensejando indenização por danos material e moral; e (ii) determinar se o agravo interno possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê sustentação oral no julgamento de agravo interno, o que afasta a pretensão de sua realização nas sessões ordinárias ou extraordinárias.

O cashback concedido pela empresa reclamada foi corretamente creditado na carteira digital do consumidor, com previsão expressa de que sua utilização seria restrita a compras no site da empresa, nos termos do regulamento da promoção, afastando a alegação de propaganda enganosa.

A publicidade apresentada pela parte autora não evidencia violação ao direito à informação, pois indicava que o cashback era limitado a produtos selecionados e vinculado à plataforma da empresa.

A compra do produto foi realizada em 27/11/2023, ao passo que o regulamento citado pelo agravante refere-se a promoção diversa ocorrida entre 06 e 31/03/2025, o que confirma a improcedência da alegação de inovação contratual ou violação ao CDC.

A parte autora não produziu prova mínima da ocorrência de dano material ou moral, atraindo a aplicação do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, bem como o entendimento consolidado do STJ de que a mera alegação de falha na prestação do serviço não enseja, por si só, direito à indenização.

O agravo interno, por repetir argumentos já refutados na decisão monocrática e nos autos, revela-se manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crédito obtido por cashback limitado à utilização em compras no site da empresa, conforme regulamento da promoção, não configura propaganda enganosa ou dano material/moral indenizável.

A ausência de prova mínima da alegação de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Agravo interno que reitera fundamentos já refutados e visa apenas rediscutir matéria decidida caracteriza-se como manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 1.021, § 4o. CDC, arts. 6o, VIII; 30; 31; 37 e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado no 1062004-70.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, 3a Turma Recursal, j. 06.05.2024, DJE 09.05.2024

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023)
não
prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante em face a
decisão monocrática (id. 252517689)
que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (id. 236691663).

Pretende o reclamante, ora recorrente, em sede de Agravo Interno, a reforma decisão monocrática ao argumento de ocorrência de dano material e moral.

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

O reclamante, ora agravante, reitera que adquiriu um aparelho microondas e, após entrar no site das requeridas observou uma promoção com cashback, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Contudo, informa que após adquirir o microondas, o cashback foi creditado na carteira do requerente junto à plataforma online, sendo impossibilitado de sacar tal valor (ids. 236691178 / 236691179 / 236691180).

Nesse sentido, competia à reclamada/agravada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), com o que deve ser acrescida a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

Em contestação a agravada sustentou que o valor do cashback trata-se de um crédito disponibilizado na carteira digital do site Loja Online Electrolux. Assim, não é possível sacar ou retirar via instituições financeiras, visto que a sua utilização deve ser somente em produtos do site da Electrolux.

Em sede de agravo interno o agravante aduz que houve violação aos artigos 30, 31, 37 e 38 do CDC e inovação em regras posteriores à compra realizada. Aduz que o modelo de cashback disponibilizado na decisão monocrática (id. 252517689) tem fundamento em um regulamento utilizado em promoção para compras realizadas entre
06 e 31 de março de 2025.

Contudo, na publicidade que veiculava a promoção, disponível no site da reclamada e anexo aos documentos da petição inicial (id. 236691180), havia a informação de que o cashback era para produtos selecionados. Vale destacar que o autor buscou a tela do anúncio em 11/04/2024, sendo a compra realizada em
27/11/2023 (id. 236691172).
Portanto não há o que se falar em propaganda enganosa, tampouco em conversão do cashback em dinheiro, que somente poderá ser utilizado em
creditação (nova compra)
, conforme Regulamento Cashback Electrolux, conforme e-mail de resposta (id. 236691178 / 236691653):

(id. 236691178)

(id. 236691180)

(id. 236691179)

Nesse sentido, cabia à parte reclamante comprovar minimamente o alegado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

Conforme jurisprudência consolidada:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. ARTIGO 373, I, DO CPC. RELATÓRIO DE CHAMADAS CONFIRMANDO A UTILIZAÇÃO DA LINHA PELO PERIODO INFORMADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. Autora alega que possui linha móvel pré-paga com a reclamada e que ficou sem sinal de internet e sem poder realizar e receber ligações, entre o dia 11/10/2023 e 18/10/2023, mesmo tendo efetuado a recarga de créditos.

3. O artigo 373, I, do CPC, determina que é dever da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito. No entanto, não foram produzidas provas mínimas do alegado na petição inicial, haja vista que a autora não trouxe nenhum protocolo de atendimento ou reclamação administrativa no Procon, quanto a ausência de sinal da internet/telefone pelo período informado.

4. A requerida, por sua vez, trouxe aos autos relatório de chamadas originadas e recebidas, confirmando a utilização da linha entre 11/10/2023 e 18/10/2023.

5. Destaco ainda que mesmo que houvesse a comprovação de que a autora ficou sem os serviços de internet ativos, a simples alegação de falha nos serviços operacionais de telefonia, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável “in re ipsa”.

6. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes da indignação da pessoa com o serviço prestado, que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1062004-70.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática (id. 283093379).

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025